Tribunal: TJDFT
Processo: 0751361-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Direito administrativo. Recurso inominado. Responsabilidade civil por omissão. Autarquia integrante da administração indireta. Falta de manutenção em via pública. Dever de reparar o dano. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF e DER objetivando a reforma da sentença que condenou o último a reparar os danos materiais da usuária, em decorrência de falta de manutenção de via pública, que provocou danos ao veículo da parte autora. A condenação do DF foi subsidiária ao pagamento de indenização no valor de R$1.200,00.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o DF é parte legítima para responder pela reparação de danos decorrentes de omissão na manutenção de via pública; e (ii) identificar se o acidente justifica a reparação do dano.
III. Razões de decidir
3. Compete à Novacap, empresa pública distrital, a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesses do Distrito Federal (art. 1o, da Lei 5.861/72). Esse comando normativo revela que o ente distrital executa suas obras de manutenção também por meio do ente da administração indireta, evidenciando a legitimidade direta ainda que tenha terceirizado esses serviços a outra empresa. Preliminar de ilegitimidade passiva da novacap rejeitada.
4. Incide, na hipótese, as regras da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”.
5. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
6. A responsabilidade civil do Estado em caso de omissão requer a demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade. E todos esses requisitos se encontram demonstrados no caso em debate, especialmente pela ocorrência policial, as fotografias do local do fato e das avarias causadas no veículo, oriundas da queda no buraco, com dois pneus furados e dois amortecedores danificados (IDs 75868878, 75868884, 75868885, 75868881, 75868882).
7. Sobressai a conduta omissiva do NOVACAP ao deixar de conservar e/ou consertar a via pública assegurando a normalidade do tráfego aos veículos que por ela se transitam. A falta ou ausência do serviço de conservação implica a responsabilidade do ente requerido pela reparação dos danos.
8. Quando transferida a ente da Administração Indireta, como se deu no caso em exame, remanesce a responsabilidade objetiva do ente público, derivada da Constituição da República, em caráter subsidiário.
IV. Dispositivo
9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.